Tribunal: TJMT
Processo: 0010324-10.2019.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0010324-10.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]
Parte(s):

[ELISAMA SILVA TEIXEIRA PENA SOUZA FARIA - CPF: 946.062.421-91 (APELANTE), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUNIOR RONEI LEMOS - CPF: 925.821.251-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

dks

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL PJe NA AÇÃO PENAL 0010324-10.2019.8.11.0064 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE:

ELISAMA SILVA TEIXEIRA PENA SOUZA FARIA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa

de
Elisama Silva Teixeira Pena Souza Faria
, qualificada, colimando a reforma da sentença penal condenatória oral lavrada em audiência realizada na data de 20/01/2020 [id. 68412581, pp. 8-14], nos autos da Ação Penal 0010324-10.2019.8.11.0064, que tramitou perante o Juízo da 5ª Vara Criminal da comarca de Rondonópolis, que lhe infligiu a pena privativa de liberdade de
05 anos e 10 meses de reclusão, e 03 meses detenção
, a serem iniciadas no
regime semiaberto
, bem como do pagamento da pena pecuniária de
583 dias-multa
, valor unitário no mínimo legal, decorrente da prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06, e art. 349-A, do CP, por fatos ocorrido em 22/9/2019, por volta de 10h, no interior da Penitenciária Major Eldo de Sá, vulgo “
Mata Grande
”, em Rondonópolis, absolvendo, de outro lado, o destinatário da droga, Junior Ronei Lemos, por fragilidade probatória [art. 386, VII, do CPP].

Nas razões de apelação constantes do id. 68412582, a defesa requer a absolvição ou a desclassificação da conduta inicialmente tipificada como tráfico de drogas para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que “
a não comprovação da mercancia ilícita não enseja a possibilidade de condenação pelo tráfico ilícito
” [razões, p. 3], máxime porque desde a fase inquisitorial sustentou que a droga encontrada em seu poder se destinaria ao consumo próprio.

Postula, ainda, o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea [art. 65, III, “d”, do CP], sob o prisma de que o simples fato de ter alegado que a droga se destinaria ao uso próprio não desnaturaria a referida causa legal de redução de pena.

Além disso, salienta que a apelante é primária, de bons antecedentes, não se dedica ao comércio de drogas e não integra organização criminosa, a deduzir a necessidade de aplicação da especial minorante do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas e a exclusão da majorante do art. 40, III, do mesmo
Codex
, uma vez que as circunstâncias do fato [tentativa de inserção de droga em presídio] não é óbice a essa pretensão, mesmo porque, a apelante trazia em seu ânus quantia ínfima de droga, destinada ao consumo pessoal, e foi coagida e torturada por agentes penitenciários a expeli-la.

Pede, por último, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A certidão constante do id. 68412594 assinala o decurso
in albis
do prazo para o oferecimento das contrarrazões.

Diante da inércia acusatória, o MM. Juiz de Direito entendeu preclusa a possibilidade de oferecimento das contrarrazões acusatórias, determinando a remessa dos autos a este e. Sodalício [id. 68412596].

As contrarrazões foram oferecidas intempestivamente em 06/11/2020 [id. 68417450, pelo desprovimento do apelo.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio ao eminente Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto.

O termo de análise de prevenção não apontou feitos capazes de insuflar prevenção de Julgador [id. 69672482].

A certidão do id. 69672486 apontou que o recurso independe do prévio recolhimento de preparo.

O parecer da Cúpula Ministerial, da lavra da eminente Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo desprovimento do recurso defensivo,
verbis
:

“
Sumário:
Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação por tráfico de drogas (art. 33 c/c 40, inciso III, ambos da Lei n° 11.343/2006). Inicialmente a defesa pugna pela desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei de Drogas. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Quantidade a circunstâncias de apreensão da droga aptas a indicar o comércio ilícito de entorpecentes. Em seguida, diante da desclassificação da conduta, a defesa requer a concessão do benefício da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. IMPOSSIBILIDADE. Não há que se falar em desclassificação da conduta, razão pela qual restam ausentes os requisitos para a concessão da benesse. Pleito de afastamento da causa de aumento de pena por crime ocorrido dentro das dependências do sistema prisional – Impossibilidade – Mera conduta.
Parecer pelo DESPROVIMENTO
” [id. 72486972, p. 1].

Considerada a discrepância de distribuições muito acima do normal, endereçadas ao eminente Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, determinou-se a redistribuição dos autos na modalidade sorteio, que recaiu sobre este Magistrado.

É o relatório. À douta Revisão.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

R E L A T Ó R I O

js-d

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL PJe NA AÇÃO PENAL 0010324-10.2019.8.11.0064 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE:

ELISAMA SILVA TEIXEIRA PENA SOUZA FARIA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela defesa

de
Elisama Silva Teixeira Pena Souza Faria
, qualificada, colimando a reforma da sentença penal condenatória oral lavrada em audiência realizada na data de 20/01/2020 [id. 68412581, pp. 8-14], nos autos da Ação Penal 0010324-10.2019.8.11.0064, que tramitou perante o Juízo da 5ª Vara Criminal da comarca de Rondonópolis, que lhe infligiu a pena privativa de liberdade de
05 anos e 10 meses de reclusão, e 03 meses detenção
, a serem iniciadas no
regime semiaberto
, bem como do pagamento da pena pecuniária de
583 dias-multa
, valor unitário no mínimo legal, decorrente da prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06, e art. 349-A, do CP, por fatos ocorrido em 22/9/2019, por volta de 10h, no interior da Penitenciária Major Eldo de Sá, vulgo “
Mata Grande
”, em Rondonópolis, absolvendo, de outro lado, o destinatário da droga, Junior Ronei Lemos, por fragilidade probatória [art. 386, VII, do CPP].

Nas razões de apelação constantes do id. 68412582, a defesa requer a absolvição ou a desclassificação da conduta inicialmente tipificada como tráfico de drogas para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que “
a não comprovação da mercancia ilícita não enseja a possibilidade de condenação pelo tráfico ilícito
” [razões, p. 3], máxime porque desde a fase inquisitorial sustentou que a droga encontrada em seu poder se destinaria ao consumo próprio.

Postula, ainda, o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea [art. 65, III, “d”, do CP], sob o prisma de que o simples fato de ter alegado que a droga se destinaria ao uso próprio não desnaturaria a referida causa legal de redução de pena.

Além disso, salienta que a apelante é primária, de bons antecedentes, não se dedica ao comércio de drogas e não integra organização criminosa, a deduzir a necessidade de aplicação da especial minorante do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas e a exclusão da majorante do art. 40, III, do mesmo
Codex
, uma vez que as circunstâncias do fato [tentativa de inserção de droga em presídio] não é óbice a essa pretensão, mesmo porque, a apelante trazia em seu ânus quantia ínfima de droga, destinada ao consumo pessoal, e foi coagida e torturada por agentes penitenciários a expeli-la.

Pede, por último, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A certidão constante do id. 68412594 assinala o decurso
in albis
do prazo para o oferecimento das contrarrazões.

Diante da inércia acusatória, o MM. Juiz de Direito entendeu preclusa a possibilidade de oferecimento das contrarrazões acusatórias, determinando a remessa dos autos a este e. Sodalício [id. 68412596].

As contrarrazões foram oferecidas intempestivamente em 06/11/2020 [id. 68417450, pelo desprovimento do apelo.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio ao eminente Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto.

O termo de análise de prevenção não apontou feitos capazes de insuflar prevenção de Julgador [id. 69672482].

A certidão do id. 69672486 apontou que o recurso independe do prévio recolhimento de preparo.

O parecer da Cúpula Ministerial, da lavra da eminente Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo desprovimento do recurso defensivo,
verbis
:

“
Sumário:
Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação por tráfico de drogas (art. 33 c/c 40, inciso III, ambos da Lei n° 11.343/2006). Inicialmente a defesa pugna pela desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei de Drogas. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Quantidade a circunstâncias de apreensão da droga aptas a indicar o comércio ilícito de entorpecentes. Em seguida, diante da desclassificação da conduta, a defesa requer a concessão do benefício da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. IMPOSSIBILIDADE. Não há que se falar em desclassificação da conduta, razão pela qual restam ausentes os requisitos para a concessão da benesse. Pleito de afastamento da causa de aumento de pena por crime ocorrido dentro das dependências do sistema prisional – Impossibilidade – Mera conduta.
Parecer pelo DESPROVIMENTO
” [id. 72486972, p. 1].

Considerada a discrepância de distribuições muito acima do normal, endereçadas ao eminente Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, determinou-se a redistribuição dos autos na modalidade sorteio, que recaiu sobre este Magistrado.

É o relatório. À douta Revisão.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021